Tribunal: TJES
Processo: 5000759-89.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000759-89.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ISAIAS EVALDT
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

16.03.2022 a 23.03.2022

Recurso inominado nº
5000759-89.2021.8.08.0050

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido:
ISAIAS EVALDT

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Gustavo Zago Rabelo

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO contra a sentença de ID nº
1869714
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1869723
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1869728
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Embora dispensado o relatório, na forma do art. 38,
caput
,
da
Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09, faço um breve resumo das alegações das partes.

Cuidam os autos de ação de anulatória c/c indenizatória ajuizada por
VALTER PEREIRA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
.

Relata o requerente, em síntese: que no ano de 2011 tinha registrado em seu nome 2 (dois) veículos (Fiat Siena HLX, placa HDM 4602 e GM Meriva Maxx, placa MQF 8182) e diversas pessoas de sua família faziam uso dos veículos naquele ano, além de si mesmo; que os pontos não foram transferidos para os reais condutores em razão de desconhecer a existência destas infrações; que nunca recebeu em seu endereço qualquer notificação a respeito das multas; que no dia 10.07.2017 em trabalho de fiscalização da PRF, foi parado na blitz por dirigir sem manter acesa a luz baixa de dia; que nessa mesma ocasião foi surpreendido ao ser informado da existência de multas em seu desfavor, e que sua CNH estaria em condição de suspensão; que teve sua carteira recolhida pelo núcleo de recurso do DETRAN/ES; que realizou o curso de reciclagem com desempenho em 90%; que após a reciclagem, acreditando estar resolvido, foi surpreendido com o processo nº 0003394-70.2017.8.08.0050 e realizou transação penal (art. 307 do CTB); que foi novamente surpreendido em 2019 com notificação sobre instauração de procedimento para cassação do seu direito de dirigir; que não foi cientificado de nenhuma das 6 (seis) hipotéticas infrações que deram causa a suspensão de seu direito de dirigir, assim como também não foi notificado do processo de suspensão.

Por tais razões, pede o deferimento de tutela provisória para que o requerido suspenda imediatamente os efeitos do processo de cassação nº 8789984 a fim de que o requerente volte a dirigir, e, ao final, seja anulada em definitivo a penalidade de cassação de CNH, com a condenação da autarquia requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Concedida a tutela de urgência (ID 8107087).

Certidão de ID 8719305 informando que, decorrido o prazo legal, não foi apresentada a contestação.

Decido.

Sendo a prova exclusivamente documental e não tendo as partes informado interesse na produção de outras provas, passo a julgar desde logo a lide.

Compulsando os autos, verifico que o pedido anulatório é procedente.

Vale lembrar que são duas as notificações que devem ser enviadas ao suposto infrator: a primeira em relação à
autuação
, em trinta dias, sob pena de arquivamento (art. 281 do CTB
1
), e a segunda a respeito da
penalidade
aplicada (art. 282 do CTB
2
). Neste sentido é a súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça:
“no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”
.

Além disso, após finalizado o processo administrativo e mantida a penalidade de suspensão do direito de dirigir, há ainda a notificação para a entrega da CNH. Segundo a Resolução CONTRAN nº 182/2005 e os dispositivos vigentes à época
3
, somente após o prazo de entrega da CNH, cujo mínimo era de 48 (quarenta e oito) horas, a imposição da penalidade seria inscrita no RENACH, no qual seria anotada a data do início efetivo do cumprimento. Confira-se:

Art. 19.
Mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou não havendo interposição de recurso, a autoridade de trânsito notificará o infrator, utilizando o mesmo procedimento dos §§ 1º e 2º do art. 10 desta Resolução, para entregar sua CNH até a data do término do prazo constante na notificação, que não será inferior a 48 (quarenta e oito) contadas a partir da notificação, sob as penas da lei.

§ 1º
Encerrado o prazo previsto no caput deste artigo, a imposição da penalidade será inscrita no RENACH.

§ 2º
Será anotada no RENACH a data do início do efetivo cumprimento da penalidade.

§ 3º
Sendo o infrator flagrado conduzindo veículo, encerrado o prazo para a entrega da CNH, será instaurado processo administrativo de cassação do direito de dirigir, nos termos do inciso I do art. 263 do CTB.

In casu
, o requerente afirma não ter recebido nenhuma das 6 (seis) notificações de infrações que deram suporte ao processo de suspensão (evento nº 7994359), bem como afirma não ter sido notificado do processo de suspensão, tendo sido notificado tão somente sobre a instauração de procedimento para cassação do seu direito de dirigir (evento nº 7994364), o que enseja, não ter ocorrido as notificações que originaram a suspensão, que inclusive antecede à cassação. Desta feita, há verossimilhança nas alegações autorais, cabendo à autarquia requerida o ônus de demonstrar o fato oposto, isto é, que houve a efetiva notificação das infrações e para o processo de suspensão da CNH, sob pena de ser confirmada a suscitada nulidade do processo administrativo de cassação. No caso, a requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, haja vista que não apresentou contestação nestes autos, deixando de apresentar os Avisos de Recebimento ou outros documentos comprobatórios da regularidade no envio das notificações, de modo que se impõe a declaração de nulidade do procedimento administrativo, na forma da fundamentação supra.

De rigor, portanto, o acolhimento do pleito autoral, para confirmar a tutela de urgência e determinar a definitiva anulação do processo administrativo de cassação.

No que tange ao pedido indenizatório, entendo que é igualmente procedente. Como consequência da ausência de notificação da suspensão do direito de dirigir, o autor continuou dirigindo seu veículo normalmente, porém, ao ser parado em uma blitz de rotina, o autor foi surpreendido pela informação da autoridade policial de que o requerente não poderia estar dirigindo em razão da suspensão de sua CNH, o que resultou na instauração de indevido procedimento de cassação de CNH em seu desfavor, tendo o requerente ainda que responder a um processo criminal.

Neste contexto, entendo que a situação vivenciada pelo requerente ultrapassou o mero dissabor cotidiano, devendo ser compensado pelos danos morais suportados pela conduta desidiosa da autarquia requerida.

Com relação ao quantum, registre-se que a reparação pecuniária do dano moral possui duplo caráter: compensatório para a vítima e, de forma reflexa ou indireta, punitiva para o ofensor, pois este sofrerá um desfalque patrimonial que poderá desestimular a reiteração da conduta lesiva. Considerando estes parâmetros, bem assim a situação econômica das partes, fixo a indenização em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), quantia suficiente para servir de lenitivo para o ofendido, sem lhe proporcionar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para confirmar a liminar a seu tempo deferida, e determinar a definitiva anulação procedimento administrativo de cassação nº 8789984, devendo tal restrição ser retirada do prontuário do requerente ISAIAS EVALDT (CPF 816.923.407-78; CNH 01832801604).

Ato contínuo, condeno o DETRAN/ES a pagar ao requerente ISAIAS EVALDT o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária da prolação da sentença (Súmula 362, STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (10/07/2017) (Súmula 54, STJ).

Por conseguinte, resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios nesta instância, por força de lei.

Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.

O recorrente alega, em apertada síntese, que há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que o julgamento do feito supostamente foi realizado antes de transcorrer o prazo para contestação. Assim, pleiteia a anulação da r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente.
Explico
.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrente pleiteou a declaração de nulidade do Processo Administrativo de nº 8789984 e de todas as penalidades dele decorrentes, tendo em vista que não lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. A sentença foi de procedência do pedido supracitado, culminando na interposição do recurso por parte da autarquia, que alegou cerceamento de defesa após julgamento que supostamente não aguardou o transcorrer do prazo para contestação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o artigo 7º da Lei nº 12.153/2009 explica que
“não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias”
, de forma que o prazo para defesa é de 15 dias.

Nesse sentido, consultando o sistema do PJE, observo que a citação e a intimação eletrônicas ocorreram no dia 28 de julho de 2021. Ato contínuo, com a leitura automática realizada no dia 09 de agosto de 2021 e o prazo de 15 dias úteis para apresentar defesa, o último dia para contestar se deu em 30 de agosto de 2021.

Entretanto,
o cartório do juízo
a quo
emitiu certidão em 24 de agosto de 2021, que consta o prazo

da contestação transcorrido
in albis.
Em seguida,
o magistrado prolatou sentença em 02 de setembro de 2021
.

Importa salientar, contudo, que a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência (ID nº
1869710
) ordenou a citação do Detran
“
para cumprimento da ordem e para apresentar contestação em 30 (trinta) dias corridos
, prazo no qual deverá informar expressamente se há interesse na designação de audiência de conciliação e/ou na produção de outras provas”
.

Verifica-se, então, que há incompatibilidade entre o prazo conferido em sede de decisão de tutela liminar (30 dias), o prazo da Lei (15 dias), a certidão do cartório e a sentença proferida que julgou procedente o pedido autoral.

Posto isso, é sabido que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
, conforme previsto no inciso LV, artigo 5º da Constituição Federal. Portanto, para que não haja dúvidas quanto ao prazo para defesa, data máxima vênia, entendo que a nulidade da sentença é o caminho adequado para o prosseguimento do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença objurgada, com o consequente retorno dos autos para o juízo de piso e prosseguimento adequado do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para anular a sentença objurgada, com o consequente retorno dos autos para o juízo de piso e prosseguimento adequado do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.